Tribunal: TJSP
Processo: 1500070-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRECATÓRIO SUBMETIDO A PARCELAMENTO, NA FORMA DO ART. 78 DO ADCT. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Insurgência. Possibilidade. Inviável a aplicação do disposto na Lei Federal no 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior. Da mesma forma, a Súmula

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRECATÓRIO SUBMETIDO A PARCELAMENTO, NA FORMA DO ART. 78 DO ADCT. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Insurgência. Possibilidade. Inviável a aplicação do disposto na Lei Federal no 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior. Da mesma forma, a Súmula Vinculante no 17 não pode produzir efeitos retroativos para atingir coisa julgada material formada nos autos antes da sua edição. Orientação contida no RE no 591.751/SP que não se aplica ao caso. Observância da coisa julgada e da segurança jurídica. Sentença reformada.
Recurso provido.